Tribunal: TJBA
Processo: 8048557-27.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048557-27.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CEI LEN WU CASTRO

Advogado(s)
:
EDVALDO FERREIRA GARCIA

AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ORLANDO GOMES

Advogado(s)
:
ROBERTA GALDINO SOUZA, JOSE ROBERTO BORGES SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. NULIDADE DA CITAÇÃO. INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE. INTIMAÇÃO PESSOAL SOBRE HASTA PÚBLICA. PRETENSÃO DE REEXAME DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento a agravo de instrumento em execução de título extrajudicial, determinando suspensão de leilões até realização de nova avaliação do imóvel penhorado. Sustenta-se a existência de omissões e contradições quanto à nulidade da citação, ausência de intimação do cônjuge sobre penhora e falta de intimação pessoal sobre hasta pública.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia consiste em verificar se há omissões, contradições, obscuridades ou erro material no acórdão embargado que justifiquem o acolhimento dos embargos declaratórios, especialmente quanto à validade da citação realizada em condomínio edilício, à suficiência da publicação do edital para suprir a intimação do cônjuge e à análise da intimação pessoal sobre a hasta pública.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração possuem finalidade específica de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame de questões de mérito já decididas.

4.

A citação foi considerada válida pelo acórdão embargado com base no art. 248, § 4º, do CPC, tendo sido entregue a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondências, sem ressalvas quanto à ausência do destinatário, não se aplicando a Súmula 429 do STJ à citação em condomínio edilício que possui regramento específico.

5.

Quanto à intimação do cônjuge, o acórdão reconheceu expressamente a exigência legal dos arts. 842, 843 e 889, II, do CPC, concluindo que a publicação do edital do leilão supriu a ausência de intimação pessoal, com base no parágrafo único do art. 889 do CPC, apresentando fundamentação clara e sem contradição.

6.

A questão da intimação pessoal sobre a hasta pública foi tratada quando da análise da intimação do cônjuge e aplicação do art. 889, parágrafo único, do CPC, não havendo omissão a ser suprida.

7.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e completa sobre todas as questões controvertidas, evidenciando-se o inconformismo da embargante com o julgamento proferido, o que é inviável pela via dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões de mérito já decididas, sendo inadmissíveis na ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.

A citação realizada em condomínio edilício é válida quando entregue a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondências, sem ressalvas, conforme art. 248, § 4º, do CPC, não se aplicando a Súmula 429 do STJ.

3.

A publicação do edital do leilão pode suprir a ausência de intimação pessoal do cônjuge sobre penhora e hasta pública, nos termos do art. 889, parágrafo único, do CPC."

V. Citações

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 248, § 4º, 842, 843, 889 e 1.022; Súmula 429/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.509.691/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/3/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.º 8048557-27.2024.8.05.0000
, em que figura como embargante
CEI LEN WU CASTRO
e como embargado
CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ORLANDO GOMES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E NÃO ACOLHER os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema
.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04